Tribunal: STF
Processo: HC 205408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Prisão preventiva. Fundamentos. Paciente apontada como líder de organização criminosa voltada à prática dos crimes de fraude à licitação, peculato e falsidade ideológica. Necessidade da medida para impedir a continuidade das atividades criminosas. Alusão ao descumprimento de medidas cautelares (art. 319 do CPP) anteriormente aplicadas. Ausência de ilegalidade. Agravo regimental não provido.